Tribunal: TJSP
Processo: 2059676-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059676-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante PATRICIA
APARECIDA BAGNATO e Paciente BRUNO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059676-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17665
2
Habeas Corpus no 2059676-44.2020
Impetrante: Patricia Aparecida Bagnato
Paciente: Bruno Ferreira da Silva
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Voto no 17665
HABEAS CORPUS Tráfico de Drogas - Prisão
preventiva decretada
Revogação - Presença
de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado
Pedido de
prisão domiciliar - Coronavírus
Medidas de
prevenção estabelecidas pelo sistema prisional
- Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Patricia Aparecida Bagnato, advogada, em
favor de Bruno Ferreira da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do Paciente é
carente de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os
pressupostos da prisão preventiva. Alega, também, que o Paciente
corre risco de contrair corona vírus na penitenciária.
Requer, assim, a concessão da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059676-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17665
3
que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 74/76) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
80/84).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, em tese há
possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da autoria e
prova da materialidade delitiva, circunstâncias que legitimam a
custódia provisória e justificam o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 14 de fevereiro de
2020, o Paciente foi preso em flagrante delito porque foi
surpreendido trazendo consigo, guardando e comercializando 178,21
gramas de “maconha”, em 80 “trouxinhas”, e 62,35 gramas de
cocaína, em 205 pinos.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto converter a prisão em flagrante em preventiva (fls.
28/30), não havendo nenhuma irregularidade na referida decisão
que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional do
Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez que a soltura,
de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059676-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17665
4
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, vez que o
Paciente foi surpreendido portando grande quantidade e variedade
de substância entorpecente e quando questionado pelos policiais
declarou que a quantidade que portava era grande eis que estava
começando os trabalhos naquele momento.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
No que se refere ao pedido de prisão domiciliar
em razão do COVID-19, no dia 08/04/2020, o Secretário da
Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, encaminhou
ofício ao Corregedor Geral de Justiça desta Corte informando acerca
das providências que estão sendo tomadas no sistema penitenciário
do Estado de São Paulo.
Segundo
o
Secretário,
seguindo
as
Deliberações do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, e as
Resoluções da Secretaria de Saúde, “foram estabelecidas medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza
de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas
privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059676-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17665
5
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.
O fornecimento de material de limpeza e material de higiene foi
ampliado em suas quantidades para atender a atual demanda.
Destaco, que as condições de assepsia, estão disponibilizadas
também, já na entrada das unidades prisionais, e devem se submeter
todas as pessoas, com a utilização de álcool em gel 70° e sabão, além
de local adequado para a higienização de calçados, previamente à
entrada nesses ambientes. Também foi determinada a intensificação,
por parte dos Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios, de ações
informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para
evitar contágios no interior do sistema penitenciário”.
E mais.
Ressaltou
que
“quando
da
inclusão
no
estabelecimento prisional, é realizada, como prática, a anamnese com
os presos, onde são avaliadas todas as condições de saúde e higiene
do indivíduo. Em razão dessa pandemia, foram disponibilizados aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais
como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos
envolvidos”.
E por fim, afirmou “a despeito de não
registrarmos presos contaminados, as unidades prisionais estão
orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que
apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população
carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a
ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação
célere de enfermos”, bem como que “as pessoas que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059676-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17665
6
ingressando, em virtude de prisão em flagrante e/ou cumprimento de
mandado de prisão, foram os servidores orientados a promover a
imediata separação do convívio comum, por período compulsório de
observação de 14 (quatorze) dias e somente após e, apresentando
boas condições de saúde, será autorizado o convívio em pavilhão
habitacional. Para a Capital e sua região metropolitana, destinamos
duas unidades prisionais (CDP Belém I e II) para concentrar novas
inclusões e, assim, favorecer a observação dos que chegam, ao mesmo
tempo em que se preservam as condições de saúde do restante da
população carcerária”.
Corroborando a assertiva acima, o Ministro
Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no
162.575, destacou que “se todas as medidas cabíveis de prevenção
ao surto de coronavírus foram tomadas com sucesso e não há casos
da doença na cadeia, não se justifica a concessão de prisão
domiciliar”, denegando a ordem para idosa que compõe grupo de
risco.
Sendo assim, todas as providencias cabíveis
baseadas nos protocolos emanados pelos órgãos de saúde estão
sendo implementados nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059676-44.2020.8.26.0000 -Voto no 17665
7
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator